Tribunal: TJDFT
Processo: 0034429-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034429-45.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GLÁUCIO DE ARAÚJO NASCIMENTO RECORRIDOS: UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO - 1A. REGIÃO/DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO 20.931/1932. QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NATUREZA. SUBJETIVA. FALHA NA PROTEÇÃO À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA ACUIDADE VISUAL. CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DOENÇA CONGÊNITA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932 “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Apurado que a suposta omissão do Estado ocorreu em 2011 e a ação foi proposta em 2015 não há falar em implemento da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A conversão do julgamento em diligência é medida posta à disposição do julgador que dela se valerá quando entender necessária para esclarecer ponto fundamental para apreciação da matéria, revelando-se excepcional na segunda instância, apesar da previsão contida no §3o do art. 938 do CPC, não se justificando a medida se os fatos já se encontram devidamente esclarecidos. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: No caso, o autor/apelante é servidor público federal integrante dos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Alega que em 2009 foi enviado em missão diplomática a Moçambique, onde Num. 8653488 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 14/05/2019 18:20:43 https://pje2i.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19051418204338300000008454690 Número do documento: 19051418204338300000008454690 contraiu inflamação nos olhos que terminou por levá-lo à cegueira, porque naquele país não foi submetido a tratamento médico adequado e nem foi possibilitado o retorno ao Brasil. Afirma o autor/apelante que em 2011 pediu transferência para Nova Iorque para tentar reverter o quadro com especialista renomado da oftalmologia, mas a ré (União) o convocou a reassumir as suas funções no Brasil antes do tempo, fazendo com que interrompesse o tratamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial (indenização por danos morais e materiais). Recurso de apelação pedindo a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. 4. O recorrente pede a responsabilização da União pela ocorrência de cegueira, mas deixa evidente nas alegações que é portador de condição congênita que conduz à cegueira, além de haver laudo médico que atesta essa condição, de modo que o nexo de causalidade bem como a culpa da ré não se fazem presentes, o que impede a condenação pretendida. 5. Ademais, os autos demonstram que o autor foi medicado com anti-inflamatórios e antibióticos tanto em Moçambique (id 5664262) quanto em Portugal (id. 5664262), já no retorno da viagem, o que afasta a possibilidade de atribuir-se culpa à ré (União Federal) tão somente ao fato da viagem 6. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, IV e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 938, §3o, do CPC, sustentando que seria necessária a conversão do julgamento em diligência, para produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia; c) artigo 212 da Lei 8.112/90, defendendo que houve configuração de acidente em serviço, bem como omissão do Estado; d) artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, afirmando ser devida a reparação pelo Estado, em decorrência do cometimento de ato ilícito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDE MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 938, §3o, do CPC, 212 da Lei 8.112/90 e 43, 186 e 927, todos do Código Civil, porquanto a apreciação das teses recursais demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgRg no AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 4/9/2014)” (AgInt no AREsp 1550026/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDE MEIRA CASSEL, OAB/DF 22.256. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021